Tribunal: TJSP
Processo: 2238317-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Apropriação indébita Previdenciária
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2238317-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Capão Bonito,
em que é agravante EUGÊNIO VALDICO DOS SANTOS, é agravado COLENDA
10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em
parte o habeas corpus, somente para deferir a Eugênio Valdico dos Santos o
direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado de sua
condenação, mediante a condição de apresentação em Juízo para informação de
seu novo endereço, comprovação deste e comparecimento a ele sempre que
intimado a fazê-lo. Expeça-se em seu favor alvará de soltura ou contramandado
de prisão, conforme for o caso e julgaram prejudicado o agravo interno, que não
tinha objeto e, na parte (de forma indireta) cabível, já foi atendido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), NUEVO CAMPOS, CARLOS BUENO E
FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238317-88.2019.8.26.0000/50000 - 2a Vara - Capão Bonito -
34702
2
Habeas corpus n.° 2238317-88.2019.8.26.0000 – Capão Bonito
Paciente: Eugênio Valdico dos Santos
Impetrante: Elivani Augusto Sudário
Impetrado: Juízo de Direito da 2.a Vara Criminal
Relator: Francisco Bruno
Voto n.° 34702
Habeas corpus. Discussão acerca de condenação,
de pena e de regime aplicados em r. sentença que
não
merecem
concessão,
dado
que
exigem
aprofundado exame das provas. Inexistência,
porém, de necessidade da prisão preventiva.
Liberdade provisória deferida, concedida em parte a
ordem, nos termos do voto.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela digna Defensora
Elivani Augusto Sudário em favor de Eugênio Valdico dos Santos, contra ato
do r. Juízo da 2.a Vara Criminal de Capão Bonito, que o condenou a dois anos
e dez meses de reclusão, regime inicial fechado, e cento e oitenta e oito dias-
multa, por infração do art. 168, § 1.°, III, do Código Penal; discute vários
aspectos da prova e a mantença do réu em prisão.
Prestadas as informações (fls. 44 e ss.), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação.
Houve, ainda, interposição de agravo interno (apenso de
incidente) contra decisão que, na verdade, não houve: o despacho agravado
limitou-se a indeferir a liminar; de nenhuma forma houve a alegada
“denegação da ordem” nele citada (fls. 1 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238317-88.2019.8.26.0000/50000 - 2a Vara - Capão Bonito -
34702
3
É o relatório.
No tocante ao aspecto que discute a condenação e a pena, a
meu ver tem razão a douta Procuradoria Geral de Justiça: seria caso de não
conhecimento, pelos motivos bem expostos pelo douto Procurador José
Antonio Dias Leite. Porém, força é convir que, com todo o respeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mandado conhecer até mesmo de
suspiros dos réus; assim, é melhor desde logo conhecer de todo o habeas
corpus , concedendo-o apenas em parte.
Com efeito, bastaria o tamanho da petição inicial do habeas
corpus (nada menos que dez páginas), para não falar na da petição inicial do
agravo interno (17 páginas) para mostrar que se trata, na verdade, da
análise das provas que levaram à condenação. Isso, segundo remansosa
jurisprudência, é incabível nos estreitos lindes do habeas corpus
até
porque, neste caso, a apelação não deve tardar a ser julgada.
Porém, no tocante à mantença do paciente em prisão, de fato
ela não só parece despicienda, dadas as condições pessoais dele como pelo
fundamento da não utilização do art. 387, § 2.°, do Código de Processo
Penal.
Com efeito e sempre com o maior respeito de vários colegas,
alguns de Tribunal, da mais alta competência , a insistência em falar de
“progressão de regime”, nesse caso, parece inexplicável. Para demonstrá-lo,
transcrevo o dispositivo, ipsis verbis : “O tempo de prisão provisória, de prisão
administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Repito, desta vez destacando: será computado para fins do regime inicial
de pena privativa de liberdade.
Não se trata, portanto, de alteração da forma de progressão,
mas da base de cálculo para a fixação do regime inicial: anteriormente, era
a pena integral; atualmente, é o restante da pena, caso o paciente esteja ou
tenha estado preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238317-88.2019.8.26.0000/50000 - 2a Vara - Capão Bonito -
34702
4
E, nessas condições, são evidentemente sempre com o maior
respeito falaciosos os argumentos em contrário à sua aplicação, deixando-
lhe a aplicação para o r. Juízo da Execução. Se assim fosse, o juiz ou o
desembargador jamais poderiam fixar outro regime que não o fechado, em
se tratando de réu preso: afinal, sempre que fixam o regime semiaberto ou
aberto, fazem-no sem saber se, durante o tempo de prisão, o acusado
praticou falta grave.
Na verdade, o apelante nem sequer estava preso; porém, esse
argumento foi utilizado na r. sentença. E, explicitamente, foi-lhe decretada a
prisão porque “alterou o endereço sem comunicar o juízo e não há notícia de
seu paradeiro” (fls. 29). E é certo que ele foi revel no processo; porém, dada
sua idade, profissão e demais condições pessoais, e principalmente tendo em
conta a leniência da legislação brasileira, força é convir que a revelia somente
o prejudicou.
Daí por que, a meu ver, dada a desnecessidade de sua prisão
preventiva, e tendo em vista que o argumento em que houve real
fundamentação (pois a mera revelia e mudança de endereço, por si sós, e
salvo a anterior prisão do réu, não são fundamentos suficientes à prisão),
não vejo fundamento legal para ela.
Pelo exposto, meu voto concede em parte o habeas corpus ,
somente para deferir a Eugênio Valdico dos Santos o direito de aguardar em
liberdade o eventual trânsito em julgado de sua condenação, mediante a
condição de apresentação em Juízo para informação de seu novo endereço,
comprovação deste e comparecimento a ele sempre que intimado a fazê-lo.
Expeça-se em seu favor alvará de soltura ou contramandado de prisão,
conforme for o caso.
Julgo prejudicado o agravo interno, que não tinha objeto e,
na parte (de forma indireta) cabível, já foi atendido.
FRANCISCO BRUNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2238317-88.2019.8.26.0000/50000 - 2a Vara - Capão Bonito -
34702
5
Relator